Tribunal: CARF
Processo: 18088.720252/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18088.720252/2011-62
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2004-000.026 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2023
Recorrente
LUIZ ANTÔNIO GUIMARÃES RIBAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
DECADÊNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
RECOLHIMENTOS PARCIAIS. REGRA DO ART. 173, I, DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL.
O prazo decadencial para o lançamento é regido pelo art. 173, I, do Código
Tributário Nacional, na hipótese de inexistir comprovação de pagamento
parcial.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. DESCABIMENTO.
O contribuinte individual que prestar serviço, durante o mês, a uma ou mais
empresas ou pessoas físicas, ou exercer atividade por conta própria, deve
recolher a contribuição previdenciária sobre a totalidade dos rendimentos
auferidos, respeitado o limite máximo do salário-de-contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Regis Xavier Holanda
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
de impugnação da DRJ que julgou procedente o lançamento. Segue a ementa da decisão:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.720252/2011-62
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.026 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 18088.720252/2011-62

CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
DECADÊNCIA.
COMPOSIÇÃO
DA
REMUNERAÇÃO. MULTA.
Inexistindo pagamento antecipado, o prazo decadencial para o lançamento das
contribuições de seguridade social obedece a regra do art. 173, I do CTN.
O salário de contribuição do segurado Contribuinte Individual que presta serviços por
conta própria, é a sua remuneração mensal, assim entendido o total de seus rendimentos,
observado o limite máximo previsto na legislação.
A multa aplicada em conformidade com a lei não pode ser reduzida ou dispensada.
Conforme o relatório fiscal e o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração lavrado para exigência de contribuições
previdenciárias de contribuinte individual – profissional liberal – médico
psiquiatra, incidentes sobre remuneração recebida na prestação de serviços a
pessoas físicas, no período de janeiro de 2006 a dezembro de 2008. O crédito tributário,
consolidado em 04/10/2011, totalizou R$ 18.524,43 (dezoito mil, quinhentos e vinte e
quatro reais e quarenta e três centavos).
O Relatório Fiscal de fls. 14/18, quanto aos fatos geradores objeto do lançamento,
informa tratar-se de divergências entre os valores declarados pelo sujeito passivo a
título de rendimentos auferidos pela prestação de serviços a pessoas físicas na
Declaração Anual de Ajuste do Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF e os
valores por ele considerados para fins de recolhimento das contribuições
previdenciárias.
Esclarece que foi aplicado o percentual de 20% (vinte por cento) sobre a
remuneração recebida, e observado o limite máximo do salário de contribuição, em
obediência ao disposto no parágrafo 5o do artigo 28 da Lei no 8.212/1991. Informa que
foram deduzidos da base de cálculo, quando existentes, os valores da remuneração
sobre a qual houve recolhimento e/ou declaração em GFIP de contribuição
previdenciária ao RGPS, nas categorias de segurado empregado e/ou contribuinte
individual, e elabora planilha demonstrativa de referidos valores (fls. 19/20).
Informa ainda as penalidades e cita os relatórios anexos ao Auto de Infração que
integram o presente processo.
Cientificado da autuação em 11/10/2011 (AR de fls. 38), o autuado apresentou
impugnação tempestiva em 11/11/2011 por meio do arrazoado de fls. 39 a 53, cujos
argumentos estão a seguir sintetizados:
Irresignado com a decisão da DRJ, em seu recurso voluntário o sujeito passivo
basicamente alegou o seguinte:
- decadência: as contribuições relativas aos fatos geradores ocorridos de janeiro a
agosto de 2006 estão decaídas e é nulo o lançamento;
- alternativamente, devem ser excluídas do lançamento essas contribuições;
- despesas necessárias ao exercício da profissão: o auditor fiscal desconsiderou as
despesas necessárias ao exercício da profissão, tais como aluguel, energia elétrica, água
etc.;
- cita jurisprudência do CARF relativa ao IRPF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.026 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 18088.720252/2011-62

1
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.
2
Decadência e nulidade do auto de infração
Conforme acima relatado, o recorrente defende que as contribuições relativas aos
fatos geradores ocorridos de janeiro a agosto de 2006 estariam decaídas e que seria nulo o
lançamento. Subsidiariamente, o recorrente pediu a exclusão, do lançamento, das contribuições
desse período.
Deve ser rejeitada a alegação de decadência e, consequentemente, de nulidade.
Conforme notado pela decisão recorrida, embora a autoridade lançadora tenha
afirmado que teriam sido abatidas, do lançamento, as contribuições recolhidas, o demonstrativo
dos valores demonstra que não houve nenhum recolhimento relativo ao presente período de
apuração. Isto é, o recorrente não realizou recolhimentos antecipados parciais das contribuições
lançadas neste processo administrativo fiscal, o que afasta a possibilidade de aplicação da regra
decadencial prevista no art. 150, § 4o, do CTN.
O critério de determinação da regra decadencial aplicável (art. 150, § 4o ou art.
173, I) é a existência de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial, mesmo que não
tenha sido incluída na sua base de cálculo a rubrica ou o levantamento específico apurado pela
fiscalização, bem como a inexistência de dolo, fraude ou simulação.
Se o sujeito passivo antecipa o montante do tributo, mas em valor inferior ao
efetivamente devido, o prazo para a autoridade administrativa manifestar se concorda ou não
com o recolhimento tem início; em não havendo concordância, deve haver lançamento de ofício
no prazo determinado pelo art. 150, § 4o, salvo a existência de dolo, fraude ou simulação, casos
em que se aplica o art. 173, I. Expirado o prazo, considera-se realizada tacitamente a
homologação pelo Fisco, de maneira que essa homologação tácita tem natureza decadencial.
Se, por outro lado, não houver o pagamento prévio pelo contribuinte, não há
homologação (expressa ou tácita) a ser exercida pelo Fisco e o direito de constituição do crédito
não é contado do fato gerador, mas sim do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. No mesmo sentido, o entendimento do colendo STJ em
sede de recurso representativo de controvérsia:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp
216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.026 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 18088.720252/2011-62

10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos
artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo
decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário
Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro,
"Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico
Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max
Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/08/2009, DJe 18/09/2009) (destacou-se)
Tendo inexistido recolhimentos antecipados parciais, é aplicável ao caso a regra
do art. 173, I, do CTN. Quando o sujeito passivo tomou ciência do auto de infração, em
11/10/2011, não havia transcorrido o prazo decadencial.
3
Dedução de despesas necessárias
Em linhas gerais, o recorrente pretende que sejam deduzidas da base de cálculo
das contribuições as despesas necessárias ao exercício da profissão, tais como aluguel, energia
elétrica, água etc.
A pretensão do recorrente não deve prosperar.
O recorrente exerce atividade remunerada como autônomo, sendo, pois, segurado
obrigatório do Regime Geral de Previdência Social como contribuinte individual. Logo, e nos
termos da legislação, o recorrente tem a obrigação de arcar com as contribuições incidentes sobre
a totalidade dos valores pagos por pessoas físicas e jurídicas, dentro do mês, em decorrência dos
serviços prestados, observado o limite máximo do salário-de-contribuição. Há previsão legal
expressa no art. 28, III, da Lei 8212/91, sobre a incidência das contribuições sobre a totalidade
da remuneração auferida. Veja-se:
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.026 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 18088.720252/2011-62

Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
Conforme art. 21 da citada lei, o salário-de-contribuição consiste exatamente na
base de cálculo sobre a qual incide a alíquota de 20% das contribuições:
Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo
será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição. (Redação dada pela
Lei no 9.876, de 1999).
Ao contrário do imposto de renda pessoa física, cuja base de cálculo, para o
autônomo, admite a dedução de despesas necessárias ao exercício da atividade (livro caixa), a
contribuição do contribuinte individual incide sobre o rendimento bruto, sendo descabida a
dedução de despesas pleiteada.
4
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 110
DF CARF MF
Original